Tribunal: TJES
Processo: 0005262-97.2021.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005262-97.2021.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). INAPLICABILIDADE DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPLEXIDADE E ILIQUIDEZ DO PEDIDO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Itapemirim (suscitante) e a 1ª Vara Cível de Itapemirim (suscitada) em ação de obrigação de fazer objetivando a internação compulsória de dependente químico em face do Estado e do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelece a competência absoluta das Varas da Fazenda Pública para ações de internação compulsória, independentemente do valor da causa; e (ii) determinar se a natureza do pedido de internação judicial possui liquidez imediata compatível com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tribunal Pleno do TJES fixou tese vinculante no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 estabelecendo que compete às Varas de Fazenda Pública processar e julgar ações de internação voluntária, involuntária e compulsória de adictos.

4.
O não conhecimento de Recurso Especial pelo STJ mantém a eficácia imediata da tese do IRDR, afastando a competência dos Juizados Especiais.

5.
A internação compulsória judicial difere da involuntária (Lei nº 13.840/19) por não possuir prazo preestabelecido de 90 dias, dependendo de evolução médica, o que gera manifesta iliquidez do pedido inicial.

6.
O valor atribuído à causa é insuficiente para fixar a competência do Juizado Fazendário quando o proveito econômico é inestimável de plano e a matéria exige nível de complexidade incompatível com o rito simplificado.

7.
A precificação do Sistema Único de Saúde (SIGTAP) é inadequada para aferir o valor da causa nessas ações, pois o Poder Público frequentemente utiliza vagas na rede privada com custos superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Conflito conhecido e declarado competente o Juízo suscitado da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim.

Tese de julgamento:

1. Compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, conforme tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

2. A incerteza quanto ao tempo de tratamento e aos custos efetivos da internação compulsória judicial denota a iliquidez do pedido, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 987; Lei nº 12.153/09, art. 2º; Lei nº 13.840/19, art. 23-A, §3º e §5º, III; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.10.2019; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024; TJES, CC nº 5017511-87.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do suscitado - JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública e como suscitado o eminente Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, ambos da Comarca de Itapemirim.

O magistrado suscitado declinou da competência para processar a ação de obrigação de fazer nº 5000712-27.2020.8.08.0026, ajuizada por Lucimar Lucas Dorigo em face do Estado do Espírito Santo, do Município de Itapemirim e do seu filho Luiz Leonardo Lucas Dorigo por entender que, ao julgar o IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, este egrégio Tribunal de Justiça “
pacificou o entendimento de que compete à Vara Fazendária a análise de ações que versem sobre internação voluntária, involuntária ou compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
” e que “
embora o mencionado IRDR não tenha tratado diretamente da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nas hipóteses em que o valor da causa for de até sessenta salários mínimos, é notório que a tese não a excluiu
” (fl. 33v).

Assim, salientou, “
considerando que, na espécie, a matéria tratada não consta no rol de assuntos excluídos da competência do juizado, tendo a parte autora atribuído à causa a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo que o processo deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, apresentando-se este juízo como absolutamente incompetente para apreciar e julgar a demanda
” (fl. 34v).

O juiz suscitante, por seu turno, afirmou que “
não se pode desprezar que a aferição da matéria fática deduzida na exordial, face à peculiaridade da causa de pedir [...] confere nível de complexidade que não se compatibiliza com o simplificado rito processual adotado no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais
” (fl. 04v) e que “
inexiste na Lei de Organização Judiciária do Espírito Santo regra estabelecendo a competência absoluta do Juizado Fazendário Estadual
” (fl. 06).

O egrégio Tribunal Pleno, quando julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas de nº 0013406-65.2018.8.08.0000, definiu a tese de que: “
Compete às varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, conhecer, processar e julgar as ações com pedidos de concessão de medidas protetivas de internações voluntária, involuntária e compulsória de pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica
”
1
.

Note-se que a controvérsia que o IRDR dirimiu foi sobre a competência das Varas de Órfãos e Sucessões ou das Fazendárias para processar e julgar as demandas internações voluntárias, involuntárias e compulsória de dependentes químicos.

Ocorre que o douto Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, então Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, ao receber o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, concedeu efeito suspensivo parcial ao acórdão do IRDR, “
possibilitando o ajuizamento das referidas ações tanto nas Varas de Fazenda Pública quanto nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a depender do valor da causa
”.

Como visto, a conclusão alcançada pelo nobre Desembargador Vice-Presidente, limitou-se a reconhecer a viabilidade do ajuizamento das ações de internação compulsória tanto no juízo especial fazendário quanto nas varas da fazenda pública, de acordo com o valor atribuído à causa.

Todavia, o Recurso Especial interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo do IRDR não foi conhecido, o que retira a eficácia da decisão concessiva de efeito suspensivo prolatada pela Vice-Presidência desta egrégia Corte de Justiça e, por conseguinte, resulta na aplicação imediata da tese fixada no aludido incidente, conforme já decidido por esta egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO PELO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Itapemirim, diante da remessa dos autos, pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, da ação ajuizada em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Itapemirim, visando à internação compulsória do filho da autora em razão da sua condição de dependente químico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar qual juízo possui competência para processar e julgar a ação de origem, que envolve pedido de internação compulsória de dependente químico, considerando a tese fixada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial interposto. III. RAZÕES DE DECIDIR O Tribunal Pleno do TJES, no julgamento do IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às varas da Fazenda Pública processar e julgar ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos. O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 2050583/ES, não conheceu do recurso, mantendo, assim, a validade da tese firmada no IRDR, que exclui a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para essas ações. A jurisprudência do TJES reitera o entendimento de que as ações de internação compulsória não devem ser processadas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas sim nas varas da Fazenda Pública, estadual e municipal. Assim, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim para processar e julgar a ação em questão. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim. Tese de julgamento: Compete às varas da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, processar e julgar ações com pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de dependentes químicos, conforme tese fixada no IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000. O não conhecimento do Recurso Especial nº 2050583/ES pelo STJ mantém hígida a tese firmada pelo TJES, afastando a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para tais ações. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 987. Lei nº 13.840/2019, art. 23-A, §5º, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17.10.2019; TJES, ED IRDR nº 0013406-65.2018.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.05.2021; STJ, AInt no REsp nº 2050583/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.02.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5001039-11.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.04.2024; TJES, Conflito de Competência nº 5005270-81.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 25.09.2024. (TJES - 4ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5017511-87.2024.8.08.0000 - Relator: Des. Robson Luiz Albanez - Julgado em: 11/04/2025)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MEDIDAS PROTETIVAS DE INTERNAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA. 1. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0013406-65.2018.8.08.0000, fixou a tese de que compete às Varas de Fazenda Pública, Estadual e Municipal, o processamento e julgamento das ações que envolvem pedidos de internação voluntária, involuntária e compulsória de pessoas dependentes químicas. 2. O recurso especial interposto contra a decisão foi rejeitado monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça, entendimento mantido em agravo interno, o que autoriza a pronta aplicação da tese firmada pelo Pleno deste Tribunal. 3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado (1ª Vara Cível de Itapemirim). (TJES - 1ª Câmara Cível - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.º 5012913-90.2024.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões - Julgado em: 07/04/2025)

Nesta hipótese, percebe-se que o requerente não direcionou a exordial ao Juizado Especial da Fazenda Pública, tampouco mencionou essa competência, circunstância que deve ser privilegiada por esta instância.

Ademais, no caso dos autos, o valor dado à causa (R$ 10.000,00) não se revela como elemento suficiente para a determinação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o conhecimento da demanda, considerando a manifesta iliquidez do pedido inicial formulado.

Sobre o tema, deve-se atentar que a limitação estabelecida pelo artigo 23-A, §5º, inciso III da Lei nº 13.840/19, às internações involuntárias, isoladamente, não denota que o valor da causa é inferior ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 2º,
caput
da Lei n. 12.153/09).

Isso porque, a internação involuntária prevista pela Lei nº 13.840/19 (art. 23-A, §3º) não se confunde com a internação compulsória determinada pelo Poder Judiciário, vez que aquela prescinde de autorização judicial, bastando o pedido de familiar ou do responsável legal, com o aval médico, nos casos em que a drogadição justifique a medida extrema, que poderá ser adotada por até 90 (noventa) dias.

As internações compulsórias judiciais, por seu turno, não possuem prazo preestabelecido, e devem perdurar pelo prazo necessário, de acordo com a prescrição do profissional médico que analisa a evolução do tratamento, circunstância que denota a impossibilidade de se representar, de plano, a expressão econômica do pedido e, portanto, reflete sua falta de liquidez.

Aliás, em tema de judicialização da saúde, cumpre ressaltar a inadequação da utilização dos parâmetros orçamentários contemplados pelo Sistema Único de Saúde para aferição do valor da causa nas ações de internação compulsória, tendo em vista que, por diversas vezes, os entes demandados, por meio de contratos emergenciais, socorrem-se das vagas disponibilizadas pela rede privada de saúde, que praticam preços muito superiores àqueles previstos no SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS).

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. LIMITAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE IVINHEMA. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS FEDERADOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO DESPROVIDOS. I. À vista dos documentos acostados aos autos e do disposto na Lei nº 10.216/2001, há de se viabilizar a internação da paciente, para tratamento psiquiátrico, por conta dos réus. II. Não há falar na limitação do prazo de internação em 90 dias, haja vista a inexistência de previsão na Lei nº 10.216/2001, que trata da matéria, devendo perdurar pelo prazo necessário ao tratamento, nem mesmo em redirecionamento da obrigação, haja vista a solidariedade entre os entes públicos federados no que se refere à tutela dos direitos à saúde. (TJMS; AC 0801215-63.2022.8.12.0012; Ivinhema; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 15/03/2023; Pág. 46)

REEXAME NECESSÁRIO. Obrigação de Fazer. Ação ajuizada com o objetivo de compelir o ente municipal a providenciar internação compulsória de adolescente para tratamento de dependência química, recomendada por laudo médico. Sentença de procedência. Prevalência das normas que tratam da tutela à vida e à saúde. Direito público subjetivo que deve ser resguardado. Preenchimento dos requisitos legais (Lei nº 10.216/2001) ao tratamento em regime de internação, que é emergencial e temporário. Incidência das Súmulas nº 65 e 66 do TJSP. Reavaliação da medida a cada 90 dias para apurar a necessidade de continuidade da internação. Precedente desta Colenda Câmara Especial. Observância obrigatória. Reexame necessário desprovido com observação. (TJSP; RN 1000227-47.2021.8.26.0095; Ac. 16393143; Brotas; Câmara Especial; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 23/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3631)

Desse modo, diante da inviabilidade da limitação do valor da causa nas demandas de internação compulsória, revela-se pertinente que o feito originário tramite na vara fazendária de competência comum.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscitado, ou seja, o

JUÍZO DE DIREITO

DA
1ª
VARA
CÍVEL
D
A COMARCA DE ITAPEMIRIM
para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

1
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 011180001767, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 17/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)